Tribunal: CARF
Processo: 16004.720003/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
A qualificação da multa de ofício, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa, caracterizada por ações deliberadamente voltadas à fraude, sonegação ou conluio. Não se verifica o dolo quando a controvérsia decorre de interpretação jurídica plausível da legislação tributária, adotada pelo contribuinte de forma transparente e coerente, ainda que posteriormente não acolhida pela autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720003/2019-81
ACÓRDÃO
2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIMENTOS ESTRELA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DISCUSSÃO
JUDICIAL
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
A
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE.
A qualificação da multa de ofício, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa,
caracterizada por ações deliberadamente voltadas à fraude, sonegação ou
conluio. Não se verifica o dolo quando a controvérsia decorre de
interpretação jurídica plausível da legislação tributária, adotada pelo
contribuinte de forma transparente e coerente, ainda que posteriormente
não acolhida pela autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
2
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa ao mérito da exigência da contribuição patronal, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento para desqualificar
a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, assim como para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas,
exigidas por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 676-688):
DA AUTUAÇÃO
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
3
1.1. Trata o presente lançamento da cobrança das contribuições previdenciárias,
devidas por sub-rogação, que foram apenas parcialmente informadas por
intermédio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
Gfip.
Período analisado: 01 a 12/2016.
1.2. Assim, foram lançados os seguintes Autos de Infração:
- Contribuição previdenciária de 2,0%, mais a alíquota de 0,1% relativa a rubrica
RAT – Riscos de Acidente de Trabalho, incidentes sobre o valor da aquisição de
mercadorias dos Produtores Rurais Pessoas Físicas. Montante de R$ 741.866,76.
- Contribuição de 0,2% relativos ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, incidente sobre o valor da aquisição de mercadorias dos Produtores Rurais
Pessoas Físicas. Montante de R$ 70.653,82.
1.3. Consoante se extrai do Termo de Constatação e Descrição dos Fatos (TCDF),
fls. 342/9, destaca-se o que segue:
1.2-Através do Termo de Intimação Fiscal de 27/11/ 2018, o contribuinte foi
intimado para esclarecer as divergências ocorridas nos meses 04 a 12/2016
resultantes do confronto entre os valores apurados de Aquisição de Produto Rural
de Pessoas Físicas e os declarados em GFIP. A ciência eletrônica ocorreu na data
de 27/11/2018.
Em resposta a intimação de 30/11/2018, o contribuinte, dentre várias alegações e
juntada de consultas sobre o assunto, argumentou que os valores de
ICMSImposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços foram excluídos das
bases de cálculo mencionando entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF.
(...)2- DOS FATOS GERADORES -Configura fato gerador a aquisição de produto
rural adquirido de produtores rurais pessoas físicas. Trata-se de obrigação
tributária sub-rogada do adquirente, sendo que as contribuições apuradas neste
lançamento não foram declaradas em GFIP - Guia de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social, nem recolhidas
em GPS - Guias de Previdência Social.
Reiteramos que parte dos valores de aquisição dos Produtos Rurais adquiridos de
Pessoas Físicas foi declarado em GFIP, portanto nesse lançamento estão inclusas
as diferenças de base de cálculo, valores não declarados em GFIP, resultantes do
confronto entre valores apurados e os declarados em GFIP demonstrados no item
4.
Da mesma forma, não foi comprovada a retenção da contribuição do produtor
rural pessoa física por parte da empresa adquirente, ora fiscalizada, tampouco se
comprovou se tais produtores eram segurados especiais ou empregadores rurais.
1.4. Ademais, informa:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
4
Constituem bases para o presente lançamento as diferenças entre Notas Fiscais
coletadas no Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, Livros de
Registro de Entradas e escrituração contábil (SPED), conforme segue:
[...]
1.5. No tocante à multa aplicada, tece o que segue:
A motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada foi a forma
sistemática e reiterada do procedimento adotado pelo contribuinte que, no
período de 04 a 12/2016, deixou de informar em GFIP a totalidade da
comercialização de produto rural adquirido de produtor rural pessoa física, com o
único intuito, em tese, de sonegar, através de ato voluntário e consciente, na
busca de omitir-se das contribuições devidas, opondo-se conscientemente o que
determina lei.
Assim, para furtar-se das referidas obrigações legais, o contribuinte simplesmente
optou por não informá-las em GFIP. Portanto, por via de consequência, impediu o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sonegando, portanto, de forma consciente,
voluntária e deliberadamente as informações, livrando-se, de forma dolosa, de
cobranças automáticas.
O sujeito passivo, ao não inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP o valor total da comercialização de produto rural
adquirido de produtor rural pessoa física, reduziu, deliberadamente, o valor
devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a
Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo.
1.6. Em consequência, com fundamento no art. 44, §1o, Lei no 9.430/96 c/c art. 71
da Lei no 4.502/64, foi a multa qualificada e imposta no patamar de 150%.
1.7. Foi, ainda, encaminhada a competente Representação Fiscal para Fins Penais,
em virtude da ocorrência teórica da conduta tipificada no art. 337-A, I, do Código
Penal.
1.8. A ciência do presente AI se deu, com a abertura de arquivos digitais, na data
de 22/02/2019, conforme termo de fls. 376.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 382/398, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada, por
intermédio de patrono, tempestiva, com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após síntese do procedimento fiscal, assevera ser completamente indevido o
tributo exigido:
Ora, o Supremo Tribunal Federal já declarou enfaticamente que o valor do ICMS
não incorpora, não faz parte da receita bruta, devendo, portanto, ser excluído do
cálculo da contribuição ao SENAR, da contribuição para financiamento de
acidentes de trabalho e da contribuição ao Funrural.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
5
Dessa forma, a diferença, a que alude o auto de infração, não existe, pois diz
respeito à parcela não tributável do ICMS.
2.2. Acrescenta, ademais, que o entendimento exarado pelo Egrégio STF e
utilizado como alicerce pela Impugnante foi proferido em sede de RE com
Repercussão Geral reconhecida 2.3. Em acréscimo:
Antecipando a questão, registre-se que a Autuada traz, também, valorosa Decisão
Judicial, em caráter liminar, proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
5000026-39.2019.4.03.6106, em trâmite pela D. 4a Vara Federal de São José do
Rio Preto - SP, garantindo-lhe segurança para excluir a parcela indevida do ICMS
da Base de Cálculo da Contribuição, conforme se verá mais adiante.
2.4. Lado outro, cita a Resolução do Senado no 15/17, para entender que a
cobrança em tela não tem respaldo legal, haja vista ter sido fulminado por
inconstitucionalidade o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212/91, não renovado pela
Lei no 10.256/01.
2.5. No tocante à cobrança de Senar, assim aduz:
Além da inexistência jurídica do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, não há qualquer outra
norma que estabeleça relação jurídica de sub-rogação entre o adquirente e as
contribuições ao SENAR. Não há pois base legal que suporte a cobrança contra a
Autuada.
2.6. Assevera que a contenta judicial envolvendo o sr. Amauri Costa Pinto e a
possibilidade de deixar de sofrer a retenção objetada ainda não estaria findada,
bem como a Impugnante teria deixado de ser contribuinte responsável por
aquela.
2.7. Em conclusão, requer e aguarda seja declarada a invalidade, a nulidade e a
improcedência da autuação.
A DRJ deliberou (fls. 676-688) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
6
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
a contribuição devida ao SENAR.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2016
a 31/12/2016 PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
As discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão ter seu
prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 14/11/2019 (fls. 694),
apresentou recurso voluntário (fls. 697-723), em 11/12/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de Funrural e de contribuição
ao SENAR, na modalidade de sub-rogação, em decorrência da comercialização da produção de
produtor rural pessoa física.
Preliminarmente, em relação à concomitância reconhecida na decisão de origem,
apesar da irresignação do recorrente, o cotejo da impugnação apresentada com o pedido exposto
na decisão juntada aos autos (Mandado de Segurança n. 5000026-39.2019.4.03.6106) permite
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
7
concluir que há identidade em relação às partes, a causa de pedir e o pedido da ação judicial e
deste processo administrativo.
Por esta razão, não vislumbro a nulidade arguida e não verifico nada a se alterar na
decisão recorrida a esse respeito, cujos fundamentos replico abaixo:
[...]
3.3. Liminarmente, impende observar que a Insurgente impetrou Mandado de
Segurança n° 5000026-39.2019.4.03.6106, em trâmite pela D. 4a Vara Federal de
São José do Rio Preto – SP, com o fito de garantir o seu direito ao recolhimento do
“FUNRURAL” sem a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo1 .
3.4. Em sua peça impugnatória, a Defendente sustenta a mesma tese debatida na
via judicial, vez que, consoante alegado, as diferenças exigidas pelas Autuações
Fiscais corresponderiam aos valores de ICMS que teriam sido deduzidos das
receitas brutas respectivas para o específico fim de incidência das contribuições
previdenciárias debatidas, conforme decisão do STF em RE com o reconhecimento
de repercussão geral.
3.5. Como cediço, em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder
Judiciário, há que se observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso
interposto:
3.3. Liminarmente, impende observar que a Insurgente impetrou Mandado de
Segurança n° 5000026-39.2019.4.03.6106, em trâmite pela D. 4a Vara Federal de
São José do Rio Preto – SP, com o fito de garantir o seu direito ao recolhimento do
“FUNRURAL” sem a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo1 .
3.4. Em sua peça impugnatória, a Defendente sustenta a mesma tese debatida na
via judicial, vez que, consoante alegado, as diferenças exigidas pelas Autuações
Fiscais corresponderiam aos valores de ICMS que teriam sido deduzidos das
receitas brutas respectivas para o específico fim de incidência das contribuições
previdenciárias debatidas, conforme decisão do STF em RE com o reconhecimento
de repercussão geral.
3.5. Como cediço, em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder
Judiciário, há que se observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso
interposto:
Lei n° 6.830/80:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
8
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
(destaques nossos)Decreto-Lei n° 1.737/79:
Art. 1o - (...)(...)§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória
ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso interposto.
(destaques não constam do original)
3.6. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou esse
entendimento por meio da Súmula no 1 que determina:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
3.7. Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no
âmbito administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer
Normativo Cosit n.o 07, de 22/08/2014, o qual conclui que, in verbis:
Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne
à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
9
do contribuinte(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de
pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação da
legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do
ingresso do sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de eventual
petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a inscrição em
DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e
V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário
lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do
sujeito passivo, que ele opte por submeter ao exame do Poder Judiciário
(nestes casos, de igual modo, o curso do processo administrativo não será
suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando sua
suspensão);
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade
de processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito
processual diverso do Decreto n° 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12 de fevereiro de
2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de fevereiro
de 1996 e o ADN Cosit n° 3. de 14 de fevereiro de 1996.
(destaques não constam do original)
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
10
3.8. Verifica-se que o disposto na alínea “a” estabelece a renúncia ou desistência
às instâncias administrativas, quando da propositura de ação judicial pelo
contribuinte com o mesmo objeto da autuação, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (alínea "b" e Súmula CARF n° 1).
3.9. No presente caso, em razão dos argumentos ofertados na peça de defesa,
tem-se caracterizada a situação de que trata a alínea “a”, item 21, do Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, especificamente no tocante à incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores da comercialização da produção
rural do produtor rural pessoa física com a exclusão do ICMS de tal base de
cálculo.
Acerca da qualificação da multa, assim dispôs o Termo de Constatação Fiscal (fls.
342-349):
A motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada foi a forma
sistemática e reiterada do procedimento adotado pelo contribuinte que, no
período de 04 a 12/2016, deixou de informar em GFIP a totalidade da
comercialização de produto rural adquirido de produtor rural pessoa física, com o
único intuito, em tese, de sonegar, através de ato voluntário e consciente, na
busca de omitir-se das contribuições devidas, opondo-se conscientemente o que
determina lei.
Assim, para furtar-se das referidas obrigações legais, o contribuinte simplesmente
optou por não informá-las em GFIP. Portanto, por via de consequência, impediu o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sonegando, portanto, de forma consciente,
voluntária e deliberadamente as informações, livrando-se, de forma dolosa, de
cobranças automáticas.
O sujeito passivo, ao não inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP o valor total da comercialização de produto rural
adquirido de produtor rural pessoa física, reduziu, deliberadamente, o valor
devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a
Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo.
A postura do autuado amolda-se perfeitamente à situação prevista no art. 71 da
Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 (D.O.U. de 30 de novembro de 1964).
Com efeito, ali se diz que a sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Assim, o contribuinte ao não prestar informação em sua GFIP da totalidade dos
valores de produto rural, adquiridos de produtor rural pessoas físicas, não só
pretendeu impedir ou retardar o pagamento do tributo, como impedir sua
cobrança pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720003/2019-81
11
Divirjo do posicionamento acima, uma vez que não verifico a prática dolosa, pelo
sujeito passivo, como prevista nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, de ações voltadas a burlar o
Fisco. No caso em questão, a matéria é controvertida e o contribuinte atuou conforme a
interpretação que julgou mais adequada. Ademais, a própria concomitância verificada no processo
aponta para a boa-fé do contribuinte que buscou inclusive a tutela do Judiciário para respaldar seu
posicionamento. Este comportamento evidentemente não se confunde com as hipóteses que a
legislação deseja apenar.
Deve, portanto, ser afastada a qualificadora.
Em relação à contribuição ao SENAR recolhida por substituição tributária (exigência
que não está abarcada no mandado de segurança mencionado e, por esta razão, pode ser julgada
neste CARF), considerando que o lançamento se refere ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016,
entendo que esta não pode ser exigida, pois o seu fundamento legal surge com a Lei no
13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o
Parecer SEI no 19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e
recursos, dada a pacificação do entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o,
§3o, da Lei no 8.315/91, como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997).
Assim, deve a exigência ser excluída do lançamento.
Ressalte-se, por oportuno, que a decisão judicial juntada pela recorrente ao seu
recurso (fls. 731-733), apesar de se referir ao SENAR, tem como parte FRIGOESTRELA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL que não é parte neste processo, portanto o documento não diz respeito
ao litígio aqui analisado.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário na parte relativa ao mérito
da exigência da contribuição patronal, por concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida,
voto para dar-lhe provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%, assim como para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 746
DF CARF MF
Original